Tribunal: TJBA
Processo: 8109883-82.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8109883-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARJA GUERREIRO SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO CASTRO DE OLIVEIRA GONZAGA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS – ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença pro
latada
pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por MARJA GUERREIRO SOUZA E OUTROS, que concedeu a ordem para assegurar o recolhimento do ITIV, com base no valor da transação declarado no contrato de compra e venda (R$ 315.000,00), afastando a utilização de valor de referência fixado unilateralmente pelo Município de Salvador. A decisão fundamentou-se no art. 148 do CTN e nas teses firmadas no Tema 1.113, do STJ (REsp 1.937.821/SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a validade da sentença concessiva da segurança que determinou o recolhimento do ITIV, com
fulcro
no valor declarado do negócio jurídico, diante da ausência de instauração de processo administrativo pelo
F
isco
M
unicipal para impugnar o
montante
informado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), firmou tese no sentido de que a base de cálculo do ITIV deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumido pelo valor declarado pelo contribuinte, cuja veracidade somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

4.
O Município de Salvador não instaurou procedimento administrativo para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o de mercado, limitando-se a aplicar valor de referência pré-fixado, em violação ao disposto no art. 148 do CTN.

5.
A adoção unilateral de valor de referência pelo ente municipal configura lançamento por arbitramento sem o devido contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6.
Diante da ausência de impugnação fundamentada e de procedimento administrativo válido, deve prevalecer a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte no contrato de compra e venda.

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença confirmada.
______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 148; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022 (Tema 1.113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário

nº

8109883-82.2024.8.05.0001
,

oriundos da 13
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, tendo como
Interessados
MARJA GUERREIRO SOUZA
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
.